Tribunal: STF
Processo: HC 220716
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Orlando da Silva Souza, apontando como autoridade o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 741.290/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerada a apreensão de 24 kg (vinte e quatro quilos) de cocaína.



    Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, porque teria direito ao reconhecimento da prática de tráfico privilegiado e ao regime inicial de cumprimento da pena mais brando, já que é primário e portador de bons antecedentes, sem vínculo com atividades ou organizações criminosas. Diz que a benesse foi inviabilizada considerando-se tão somente a quantidade de droga apreendida.



    Requer o deferimento de liminar para assegurar ao paciente o direito de aguardar, em liberdade, o julgamento definitivo desta impetração. No mérito, seja reconhecido o tráfico privilegiado com aplicação da fração máxima, bem como fixado o regime aberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do acordão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECORRENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PCC. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme consta da sentença condenatória, a Polícia Civil especializada no combate ao crime organizado obteve informações de que a Organização Criminosa denominada Primeiro Comando da Capital — PCC utilizava determinado imóvel para armazenar as drogas. Durante campana no local, o recorrente foi flagrado no momento em que chegou com duas malas contendo, aproximadamente, 24 kg de cocaína. Ao avistar os policiais, empreendeu fuga, permanecendo foragido por dois anos. A fundamentação apresentada na origem está alicerçada em dados concretos extraídos dos autos, sobretudo das circunstâncias do delito, as quais indicam o envolvimento do agravante com a organização criminosa PCC, conclusão que não pode ser afastada em habeas corpus, por demandar reexame aprofundado de matéria fática. 



    2. Por fim, "a existência de circunstância judicial negativa - quantidade de drogas apreendidas, que inclusive serviu para afastar a pena-base do mínimo legal, constitui fundamentação idônea, que possibilita o agravamento do regime, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas" (AgRg no HC n. 690.756/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/11/2021). 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 4).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, o afastamento da causa especial de redução da pena versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 foi justificado sob os fundamentos seguintes:



    “"As circunstâncias da apreensão devem ser sopesadas de modo a afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em que pese aos argumentos da Defesa, uma vez que, sendo elas incompatíveis com a figura do traficante esporádico, indicam o efetivo envolvimento do réu com o crime organizado, na função de guarda e transporte das drogas para o abastecimento das biqueiras da cidade, e sobretudo da contribuição do acusado para o tráfico em larga escala, servindo de “segura” dos entorpecentes, em atuação que não obedece a limites de horário, 24x7, o que configura obviamente posição de destaque na engrenagem do tráfico, e demonstra sobretudo relação de confiança com os responsáveis pela distribuição e comércio das drogas na localidade.” (Doc. 4 - Grifos nossos).



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o crime organizado, aludindo ao desempenho da “função de guarda e transporte das drogas para o abastecimento das biqueiras da cidade, e sobretudo da contribuição do acusado para o tráfico em larga escala, servindo de “segura” dos entorpecentes.”



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Com essa considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente